Tribunal: TJMT
Processo: 0025433-72.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0025433-72.2015.8.11.0042
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ADRIANO GONCALVES IMIANI
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PLEITO MINISTERIAL – 1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDA E AUTORIA DELITIVA NÃO DEMONSTRADAS – NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em condenação pelo crime de roubo majorado, se as provas dos autos, não demonstram a participação indene de dúvidas, do réu no referido crime (o parquet não foi capaz de demonstrar de forma concreta a participação do réu no crime de roubo). In casu, a desclassificação do crime de roubo majorado, para o crime de receptação foi empregada pelo magistrado sentenciante, diante da realidade dos autos demonstrar que o acusado, inclusive com confissão, cometeu o delito de receptação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025433-72.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADRIANO GONCALVES IMIANI - CPF: 050.263.471-50 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO DA COSTA JUNIOR - CPF: 029.281.651-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – PLEITO MINISTERIAL –
1. PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDA E AUTORIA DELITIVA NÃO DEMONSTRADAS
– NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em condenação pelo crime de roubo majorado, se as provas dos autos, não demonstram a participação indene de dúvidas, do réu no referido crime (o parquet não foi capaz de demonstrar de forma concreta a participação do réu no crime de roubo). In casu, a desclassificação do crime de roubo majorado, para o crime de receptação foi empregada pelo magistrado sentenciante, diante da realidade dos autos demonstrar que o acusado, inclusive com confissão, cometeu o delito de receptação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
Ministério Público
contra sentença proferida pelo MM.
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que desclassificou a c
onduta inicialmente imputada ao
réu Adriano Gonçalves
Imiani, de roubo majorado (artigo 157, §2o, incisos
I e II, C
ódigo
P
enal
) para
receptação simples (artigo
180, caput, C
ódigo
P
enal
), condenando-o à pena privativa de liberdade

consubstanciada em 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída

por uma reprimenda restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à

comunidade,
e
o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em razões, o parquet busca a condenação nas disposições do artigo 157, §2o, incisos
I e II, C
ódigo
P
enal.

O turno defensivo em suas contrarrazões, protesta
pelo desprovimento do recurso acusatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
parecer da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifesta pelo provimento
da insurgência ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta da peça acusatória, que:

“(...) e no dia 06 de setembro de 2015, por volta das 04:30 horas, NA VIA PÚBLICA EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA PAULO ROBERTO DA COSTA JUNIOR, SITUADA NO BAIRRO JARDIM VITÓRIA, NESTA URBE E COMARCA, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo não apreendida nos presentes autos, com unidade de desígnios com outros três comparsas por ora não identificados, o denunciado ADRIANO subtraiu para si o veículo fiat strada working, cor branca, placas NPO-9785, contendo em seu interior um cartão bancários e documentos pessoais e do veículo, tudo de propriedade do Ofendido.

03. Desponta dos autos inquisitoriais que o Acusado e comparsas chegaram ao local do crime num veículo gm celta preto, de placas por ora ignoradas, quando um dos assaltantes permaneceu dentro do mesma carro, de onde dava cobertura e aguardava para a fuga, enquanto que o Denunciado e outros dois comparsas desceram do veículo, para abordar a Vítima.

04. Consta do caderno policial que o Acusado sacou a arma de fogo e anunciou o assalto, no momento em que o Ofendido saía do interior do veículo fiat strada para abrir o portão da garagem, quando os outros dois comparsas assumiram a direção do automóvel do Ofendido e nele foragiram.

05. Finalmente, o Denunciado foragiu no malsinado veículo celta preto, na companhia do outro assaltante.

06. No mesmo dia 06.09.2015, o acusado ADRIANO foi abordado e preso em flagrante delito por policiais militares do grupo especial de fronteiras – GEFRON, quando conduzia do veículo fiat strada subtraído da Vítima na zona rural do Município de Lambari D'Oeste, termo da Comarca de Rio Branco/MT, que se sabe ser o caminho de acesso ao País vizinho Bolívia, o quê deu origem ao IPCD Comunicação de Flagrante Código TJ/MT no 37408, em curso na Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, como vemos das informações do sítio oficial do TJ/MT, encartadas nas fls. 69/71.

07. Interrogado pelo delegado de polícia, o Denunciado tentou se passar por receptador do automóvel fiat strada, inclusive delatou um suposto primo seu, WALAVS DE SOUZA IMIANI, como sendo a pessoa que lhe teria entregado o veículo nesta Capital, para conduzi-lo até a Comarca de Mirassol D'Oeste/MT (fls. 17/18).

08. Contudo, o Acusado foi reconhecido como sendo um dos autores do crime de roubo a mão armada, ora narrado (fls. 38/39).

09. O veículo e a carteira de trabalho da Vítima foram apreendidos e devolvidos, tendo o carro sido avaliado indiretamente no total de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), conforme atestam as fls. 15, 41 e 45. (...)” (sic - id. 89051572)

Ao final, o juízo sentenciante desclassificou a conduta inicialmente imputada ao réu Adriano Gonçalves Imiani, de roubo majorado (
artigo 157, §2o, incisos
I e II, C
ódigo
P
enal
) para receptação simples (artigo 180, caput,
C
ódigo
P
enal
), entendendo que não restou comprovado, de forma segura, ter o apelado praticado a conduta criminosa narrada pela vítima.

DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO.

O turno acusatório, sustenta que a vítima reconheceu o réu/apelado, percebendo-se a prática de roubo majorado.

Analisando os autos, constato que a materialidade encontra-se presente, através do Auto de Prisão em flagrante de fl. 12, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 13/15, pelo Termo de Exibição e Apreensão de fl. 25, pelo Termo de Reconhecimento de fl. 45, pelo Termo de Entrega de fl. 48.

Em contrapartida, a autoria do delito de roubo majorado, não evidencia-se seguramente, visto que o conjunto probatório produzido ao longo da instrução, demonstra que a conduta perpetrada pelo recorrido se amolda ao delito previsto no artigo 180, caput, do Código Penal.

O ilustre parquet em suas razões recursais, sustenta que a vítima promoveu o reconhecimento do réu/apelado, como um dos envolvidos na ação criminosa de roubo, porém observo que
a vítima relatou com detalhes a ação criminosa sofrida, porém descreveu o assaltante que estava armado, como um indivíduo “de porte físico magro, moreno, aparentando traços indígenas, com barba em formato de cavanhaque, que usava também boné e porta também arma de fogo
.

Cumpre ressaltar que que o acusado não possui as características, inicialmente, relatadas pela vítima e, ao tempo do crime, não usava barba em formato de cavanhaque, como relatou a vítima.

Saliento que a a vítima Paulo Roberto da Costa Junior afirma que visualizou apenas um dos autores do roubo, de relance, informando que os meliantes ordenaram para que não olhasse para eles, diretamente, deixando assim duvidoso seu reconhecimento, conforme:

"Na hora que eu parei em frente do portão, que eu desci, encostou o Celta, e veio três meninos pro meu rumo, né? pegaram eu despercebido mesmo, de costas, o menino que eu reconheci acho que foi o Adriano mesmo, ele bateu com o revólver na minha cabeça e mandou eu deitar, e os outros dois me deram chutes, me deram bicuda, me revistaram tudinho pra ver se eu estava armado; e a todo momento tinha um rapaz, que eu não me lembro, que eu não sei qual foi, porque foi muito rápido, e a gente não pode ficar muito olhando" (sic)

Já o réu/recorrido, ao ser ouvido, afirmou que estava transportando um outro veículo, produto de crime, senão vejamos:

"doutor não cometi; eu só peguei o carro nas proximidades da escola e levei nas proximidades do CPA, mas só entrei dentro e dirigi [...]; eu estava levando nas proximidades de Lambari, mas lógico que eu sabia que chegaria lá, mas eu só tava levando até Lambari D’Oeste, e eu estava recebendo R$ 800,00 [...]; doutor por isso que eu falo que eu não peguei o carro pra levar, na noite passada eu estava indo nesse mesmo dia, as quatro horas, da manhã, eu estava dentro de uma Pajero, e essa Pajero quebrou a barra de direção, então nós voltamos pra Cuiabá, era umas 10h da manhã, eu cheguei aqui em Cuiabá, vim de táxi [...]; 04h da manhã eu entrei nessa picape strada, o rapaz ligou pra mim, falou “ oh, tem uma picape strada pra levar e tal...”; por volta ali do CPA IV, perto do Dione Augusta, perto da escola João Panaroto, eu peguei esse carro [...]; passei no posto abasteci, e segui viagem" (sic)

A testemunha João Noel Alves de Lima, Policial Militar, relatou que no momento da abordagem, o acusado confessou que o veículo era produto de roubo, afirmando que:

"a gente estava patrulhando a estrada de Lambari D’Oeste [...]; Aí, deparamos com este, num veículo strada vermelho; foi dada a voz de parada; assim, porque o Gefron só aborda de frente, e ele não parou, passou direto; abordamos ele, em entrevista ele disse que o carro era do tio dele, e em nossa checagem de base, deu como produto de roubo [...]; Aí, depois que a casa caiu, ele falou que o carro realmente era, mas que ele não tinha participado do roubo, que ele só ia levar" (sic)

Após analisar os autos, observo que há pontos que não se fecham, bem como não há clareza suficiente para a condenação do réu/apelado, pelo crime de roubo majorado.

Não se pode ignorar que o réu confessou a prática delitiva de receptação do veículo roubado, porém negou, que tenha participado do crime de roubo, porém, em sentido contrário, a vítima descreveu o participante do crime, com características diversas das apresentadas pelo acusado, o depoimento da testemunha não é suficiente para demonstrar a participação do réu na ação criminosa de roubo, apenas atestando que o recorrido tinha ciência que o veículo com o qual foi abordado, era produto de crime, porém sem atestar com firmeza, que o réu havia participado do crime de roubo.

Oportunamente vale a menção de que em nosso sistema, cabe à acusação o ônus da prova quanto à ocorrência de crime e da participação do réu nele, o que conforme observo dos autos, não foi o parquet, capaz de demonstrar.

Vale dizer ainda, que não se despreza a possibilidade de que realmente o réu tenha envolvimento no roubo; entretanto, a condenação, na esfera criminal pelo referido crime, não admite situação conjectural ou de mera desconfiança, mostrando-se imprescindível a existência de convicção para além de dúvidas razoáveis quanto ao cometimento do crime, no caso, de roubo majorado.

Assim, mantenho a desclassificação e condenação do réu/apelado, pelo crime de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal).

Pelo exposto, em
dissonância com o parecer
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo incólume a sentença de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021